Tribunal: TJBA
Processo: 8001821-14.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001821-14.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTANCIO HONORIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, LUIZ EDUARDO DOS SANTOS BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na identificação de fracionamento indevido de ações. A decisão recorrida baseou-se nos artigos 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, e na Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por entender que o Autor ajuizou múltiplas ações de natureza idêntica contra a mesma instituição financeira, com pedidos artificialmente fragmentados.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar se o ajuizamento de múltiplas ações pela mesma parte contra o mesmo réu, com objetos que, embora distintos, derivam de uma mesma relação jurídica de base, configura fracionamento indevido de demandas, caracterizando abuso do direito de ação e ausência de interesse processual a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

O direito de acesso à Justiça, embora fundamental, não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os princípios da boa-fé e da cooperação processual, previstos no artigo 5º do Código de Processo Civil. A propositura de múltiplas ações com a mesma causa de pedir remota, fragmentando artificialmente pretensões que poderiam ser cumuladas em um único processo, configura abuso do direito de ação.

A prática de fracionar demandas, além de sobrecarregar o sistema judiciário, viola a economia processual e a razoável duração do processo, além de aumentar o risco de decisões conflitantes. Tal conduta se enquadra na litigância abusiva, combatida pela Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que exemplifica como conduta potencialmente abusiva a "proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada".

No presente caso, o Juízo de origem constatou que o Autor ajuizou outras ações de idêntica natureza contra a mesma parte ré (processos nº 8001821-14.2025.8.05.0194 e 8001819-44.2025.8.05.0194), todas versando sobre a mesma relação jurídica, com pedidos artificialmente fracionados. Essa conduta caracteriza a ausência de interesse processual, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001821-14.2025.8.05.0194, em que figuram como Apelante CONSTANCIO HONORIO DO NASCIMENTO e como Apelado BANCO BRADESCO SA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.